Tribunal: TJBA
Processo: 8032073-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032073-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE VIEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENT
O DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
COMINAÇÃO DE MULTA.

DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. IN
OBSERVÂNCIA
DA SÚMULA Nº 410 DO STJ
.
INEXIGIBILIDADE.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS
.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O prazo para incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, por envolver ato personalíssimo, somente tem início com a intimação pessoal da parte, não sendo bastante a intimação via Diário Oficial através de Advogado constituído.

2. No caso em comento, o executado não foi intimado pessoalmente, de forma que é inviável a imposição de multa imposta, para o caso de descumprimento.

3. Considerando-se que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da decisão que arbitrou o preceito cominatório, sequer foi iniciada formalmente a fluência do prazo concedido para tanto e, por conseguinte, não há como reconhecer o atraso na realização do ato e a incidência das
astreintes
. Decisão que se mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032073-97.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MARLENE VIEIRA NASCIMENTO
, e, como agravado,
BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)